Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. REGULARIDADE FORMAL. EDITAIS PUBLICADOS COM ANTECEDÊNCIA. PAUTAS ESPECIFICADAS. PROCURAÇÕES VÁLIDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A associação autora possui legitimidade ativa para propor ação judicial em defesa dos interesses coletivos de seus associados, conforme previsão constitucional e legal, estando presente o interesse de agir.
2. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando o juízo de origem fundamenta sua decisão com base nas provas constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da controvérsia.
3. As deliberações tomadas em assembleia condominial são, em regra, soberanas e vinculantes, somente podendo ser desconstituídas por nova assembleia ou por decisão judicial em casos de ilegalidade manifesta. Precedentes deste Tribunal.
4. No caso concreto, os editais de convocação foram publicados com a antecedência mínima exigida e continham as pautas a serem deliberadas, não havendo nulidade quanto à convocação ou ao conteúdo das deliberações.
5. As procurações foram assinadas de forma livre e consciente pelos condôminos, sem demonstração de vício de consentimento ou coação, sendo válidas para os fins a que se destinavam.
6. A alegação de má-fé processual não restou comprovada, inexistindo elementos que evidenciem conduta dolosa ou deslealdade por parte do apelado.
7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.